Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700145-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RODRIGO GUTIERREZ DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de RODRIGO GUTIERREZ DA SILVA ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do TJDFT, em decorrência da suposta coação ilegal pela homologação do auto de prisão em flagrante e posterior conversão da prisão em preventiva. O pedido liminar foi apreciado e deferido no Plantão Judicial (decisão de ID no 31784485 – Pág. 1/3). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar e, considerando a informação de que o Magistrado não se encontra mais lotado no NAC (ID no 31858337/31874845/31874846), atendendo, ainda, às normas regimentais, à Secretaria desta 2a Turma Criminal para que corrija a autoridade apontada como coatora no Sistema PJe, a fim de que conste o Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF como o Juízo Natural da causa, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de janeiro de 2022 18:25:39. ROBSON BARBOSA Desembargador